Tribunal: TJDFT
Processo: 0721229-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721229-42.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICK EMANOEL MOREIRA DE SOUSA REPRESENTANTE: KAYLANE MOREIRA DE SOUSA, HOLGA MOREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO P. E. M. d. S., representado por sua genitora, assistida por sua mãe, interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida em ação cominatória proposta contra o Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para matriculá-lo em creche pública próxima à sua residência em período integral. A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 11774485). O Distrito Federal apresentou contrarrazões postulando o desprovimento do recurso (id. 12042207). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em sua manifestação (id. 13379097) comunica que foi proferida sentença nos autos do processo originário (0710043-65.2019.8.07.0018) e manifesta-se pela extinção do recurso por estar prejudicado. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que, em 2/12/2019, foi proferida sentença julgando procedente a pretensão do agravante-autor (id. 51257486 – autos originários), conforme dispositivo que ora se transcreve: “Ante o exposto, diante dos argumentos expendidos e na forma do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para CONDENAR o Réu a disponibilizar à parte autora vaga em creche pública ou conveniada nas proximidades de sua residência. Custas pelo DF que, porém, goza de isenção legal. Sem honorários em virtude da Súmula 421/STJ. Decorrido o prazo das partes, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos do processo com baixa no Serviço de Distribuição. ” Uma vez proferida sentença julgando procedente a pretensão do autor, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2019 VERA ANDRIGHI Desembargadora